Tribunal: TJDFT
Processo: 0007193-61.2018.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO QUALIFICADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. In casu, as provas dos autos demonstram que o réu pulou o muro e adentrou na residência da ofendida, sem o consentimento dela, e lá permaneceu até a chegada dos policiais.
2. Não há que se falar em absolvição por ausência de dolo específico quanto ao crime de violação de domicílio qualificado se o conjunto probatório revela que o réu entrou e permaneceu clandestinamente na residência da ofendida, contra a vontade expressa dela, demonstrando sua vontade livre de praticar as condutas descritas no tipo penal.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente na sanção do artigo 150, § 1o, do Código Penal, c/c o artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006 (violação de domicílio qualificado no contexto da violência doméstica), à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito, nos termos da sentença.